Tribunal: TJMT
Processo: 0003027-43.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003027-43.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBSON SOUZA BARBOSA - CPF: 041.167.811-69 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), FRANCIELLE MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 003.502.971-42 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao Autor comprovar a culpa da parte demandada pelo acidente de trânsito apontado como ensejador do seu direito. Não o fazendo, a manutenção da sentença pela improcedência da lide é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ROBSON DE SOUZA BARBOSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito
ajuizada contra
FRANCIELLE MORAES DE OLIVEIRA
(proc. n.
0003027-43.2016.8.11.0003)
, julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, aduz que a prova produzida nos autos, em especial o boletim de ocorrência juntado pela parte Ré/Apelada, documento dotado de fé pública, e o depoimento da testemunha ouvida em juízo, confirmam a culpa exclusiva da parte contrária pelo acidente, a qual perdeu o controle do seu veículo e veio a colidir com o automóvel do Apelante, que estava estacionado na via pública.

Assevera que “
restou com a integridade física atingida em decorrência do evento, notadamente porque a colisão ocorreu quando seu automóvel estava estacionado na via pública, arrancando a porta do veículo, vindo a causar ferimentos em sua mão e seu pé
”, pelo que faz jus também ao recebimento de indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos deduzidos na ação.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 148295380.

É o relatório.

Cuiabá, 8 de novembro de 2022.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que ROBSON DE SOUZA BARBOSA ajuizou Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada contra FRANCIELLE MORAES DE OLIVEIRA.

Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados improcedentes ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório q
uanto ao fato constitutivo de seu direito, o que ensejou a interposição do presente apelo.

O inconformismo, contudo, não prospera.

Narrou o Autor/Apelante em sua exordial que, na data de 01/01/2014, por volta de 00h40min, a Apelada, trafegando em alta velocidade e aparentemente embriagada, colidiu na lateral de seu veículo, que estava estacionado na via pública.

Tal versão foi amparada no Boletim de Ocorrência de Id. 148295343, p. 20/22, lavrado em 16/03/2016, ou seja, mais de 2 anos e 2 meses após o acidente, onde assim consta:

“
Comparece nesta unidade policial militar o condutor do veículo V-1, declarando que deixou seu veículo estacionado na Avenida Lions Internacional, lado direito da via (...) em frente à conveniência Lions Gelo, que teve seu veículo abalroado na lateral esquerda parte central/frontal pelo veículo Hyndai (...) de cor prata, placas OAR-3272, Rondonópolis/MT que trafegava em alta velocidade no mesmo sentido da via. Acidente apenas com danos materiais
.”

Ocorre que tal dinâmica dos fatos é confrontada pelo Boletim de Ocorrência de Id. 148295347, p. 7/9, apresentado com a contestação, elaborado por
ambas as partes
em 06/01/2014,
cinco dias
após o sinistro, onde assim consta:

“
De acordo com os condutores o veículo 02 estacionou na frente da Lions Gelo na Avenida Lions Internacional. O veículo 01 trafegava na referida avenida e não visualizou que o condutor 02 saia de seu veículo vindo a chocar-se contra a porta do veículo 02, arrancando-a
”.

Veja que em tal registro, o acidente ocorreu após o Apelante abrir a porta do seu veículo em direção à via pública (e não apenas por estar estacionado na via), nada tendo sido mencionado acerca de eventual alta velocidade ou embriaguez da Apelada.

Em audiência instrutória, foram ouvidas duas testemunhas, as quais, como pontuado na sentença, “
apresentaram versões antagônicas sobre o acidente, não se prestando para confirmar a culpa da requerida pelo sinistro enfocado
”.

Aliás, a testemunha Janaína da Costa Batista, arrolada pelo próprio Apelante, corroborou a versão de que a Apelada teria batido na porta do Apelante após este tê-la aberto em direção à via.

Necessário frisar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, qual seja, a culpa da parte contrária pelo sinistro, ônus do qual não se desincumbiu.

Em verdade, o conjunto fático-probatório dos autos indica que foi o Autor/Apelante que não agiu com o devido cuidado ao abrir a porta do seu veículo em direção à via pública sem antes se certificar da existência de outro veículo por lá transitando no momento, infringindo o disposto no art. 49 do CTB,
in verbis
:

“
Art. 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via
”.

Nesse contexto, parafraseando a sentença, “
não se desincumbindo a parte autora da comprovação segura de que a requerida foi a causadora do acidente debatido (artigo 373, inciso I do CPC), por não manter distância segura do veículo estacionado, por dirigir em alta velocidade, ou sob influência de álcool, não há que se falar em atribuir a ela a responsabilidade pela reparação material e moral vindicada na peça de ingresso
”.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 0001047-69.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – EXTENSÃO PARA ESTE GRAU DE JURISDIÇÃO – ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DO AUTOR – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DE QUEM AJUIZA A LIDE – ART. 373, INCISO I, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Deferida a justiça gratuita na primeira instância, seus efeitos se estendem a todos os graus de jurisdição, sobretudo se não apresentada impugnação. Se o autor não junta rol de testemunhas no prazo fixado, fica configurada a preclusão com o encerramento da instrução.
É do autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), ante a necessidade de demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, a manutenção da sentença pela improcedência da lide é medida que se impõe.
(N.U 1007474-22.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022